Tribunal: TJBA
Processo: 8136194-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8136194-13.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTES: JAIRO ALMEIDA DO SACRAMENTO JUNIOR e JOÃO PAULO JULIÃO DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO UTILIZADOS APENAS COMO REFORÇO À PROVA JUDICIALIZADA. CONCURSO DE AGENTES EVIDENCIADO. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE E ESSENCIAL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8136194-13.2024.8.05.0001, tendo JAIRO ALMEIDA DO SACRAMENTO JUNIOR e JOÃO PAULO JULIÃO DE ALMEIDA, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR